Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. INTERDITO. CONTAS APRESENTADAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS DE ALUGUEIS. PROVAS CONSIDERADAS INVALIDAS. OMISSÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DAS CONTAS RELATIVAS AO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA REQUERIDA, DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS .
1. Acórdão contra sentença que, nos autos da ação de prestação de contas, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) rejeitar as contas apresentadas pela ré, reconhecendo o valor devido em favor do espólio do curatelado no importe de R$ 7.200,00 relativos a não comprovação do alugueres; b) rejeitar as contas de CEB e CAESB nos valores de R$ 1.147,16, R$ 1.476,33; e R$ 265,05; c) rejeitar as contas relativas a roupas, no valor de R$ 837,10; bem como a quantia de R$ 28,50; d) rejeitar as contas relativa ao valor lançado como empréstimo no importe de R$ 1.760,00. 1.2. Em seu recurso, a ré requer a cassação da sentença. Preliminarmente, sustenta o cerceamento de defesa em face da não designação de audiência de instrução e julgamento, bem como da ausência de análise do pedido formulado em embargos de declaração. No mérito, aduz a validade das notas de recibos apresentadas relativas aos pagamentos de alugueres. Narra que não houve impugnação especifica acerca do valor de R$ 1.760,00 lançado como empréstimo. Aduz a validade da prestação de contas relativas a compra de roupas. 1.3. Em seu recurso, o autor sustenta a reforma da sentença. Alega omissão na sentença acerca da prestação de contas relativas ao imposto de renda. Impugna as contas prestadas relacionadas ao veículo adquirido pela ré, o valor dos gastos com combustíveis, despesas com alimentação e medicamento.
2. Da apelação da ré. 2.1. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.2. Da ausência de audiência de instrução e julgamento. 2.3. A ação de prestação de contas é cabível para que uma das partes preste contas à outra com quem mantém alguma forma de relação jurídica. No caso dos autos, trata-se de ação de prestação de contas fundada na curatela, na forma do artigo 763, §2o do CPC: “Art. 763 (...) § 2o Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil.” 2.4. A ação de exigir contas, na modalidade do artigo 550 e seguintes do CPC, é subdividida em duas fases distintas. A primeira possui a finalidade de investigar a existência ou não da obrigação de prestar as contas. 2.5. A 2a fase da mencionada ação se presta a apurar o quantum devido com base nos limites definidos na 1a fase, cuja sentença impôs a exibição de contas, mediante discriminação de receitas e despesas, bem como juntada de documentos comprobatórios correlatos. 2.6. Assim, a ação de exigir contas prioriza o meio probatório documental, devido a natureza das contas a serem prestadas. 2.7. Ademais, a jurisprudência entende que o indeferimento de prova testemunhal em ação de prestação de contas não é capaz de anular o processo por cerceamento de defesa, na hipótese em que demonstrada a desnecessidade da prova oral. 2.8. Jurisprudência: “(...)I - Desnecessária a oitiva de testemunhas, pois a matéria litigiosa deve ser comprovada por prova documental. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. (..)” (07225669720188070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/7/2020.) 2.9. Por fim, o artigo 551 do CPC é expresso ao dizer que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.” 2.10. Ou seja, cabia a ré, ora apelante, apresentar as contas detalhadamente e na forma adequada, não cabendo alegar cerceamento de defesa em face negativa de oitiva de testemunhas.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. Da alegação de ausência de análise dos fundamentos apresentados nos embargos de declaração opostos contra a sentença. 3.2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.3.Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 3.4. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.5. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 3.6. No caso dos autos, os argumentos apresentados pela embargante, ora apelante, denotaram mero inconformismo com a sentença e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim, mas sim pela via do recurso de apelação.
4. Do mérito. 4.1. Da validade da prova documental. Das contas prestadas de recibos dos alugueres. 4.2. A emissão de recibos, principalmente em se tratando de aluguel, é obrigatória, sendo objeto de lei federal (Lei n° 8.846, de 21 de janeiro de 1994), que estabelece em seu artigo 1°, §1o que “Parágrafo 1° - O disposto neste artigo também alcança: a) a locação de bens móveis e imóveis; b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas”. 4.3. Ora, alguns dados são necessários para o preenchimento do recibo no caso de aluguel, principalmente para aqueles havidos diretamente com o proprietário, entre eles a data do recebimento, o nome do inquilino e da pessoa que está recebendo o dinheiro. É necessário especificar se quem está preenchendo o recibo é o proprietário ou locatário para que não haja confusão. Além de constar o endereço da residência, o valor a ser pago e a forma de pagamento (dinheiro, cheque, transferência). 4.4. Esses requisitos é de suma importância para comprovação dos pagamentos dos alugueis. 4.5. No caso dos autos, há nítida confusão entre quem assinou os recibos e quem os preencheu. Não há como distinguir quem é quem. É de se verificar, inclusive, que a assinatura da inquilina, ora apelante, em um dos documentos diverge da assinatura dela em outro. Dessa forma, não há como considerar válidos os recibos dos alugueres.
5. Das notas relativas as compras de roupas. 5.1. Os comprovantes de pagamentos colacionados não atestam que as despesas foram executadas em favor do curatelado.
6. Das contas relativas ao empréstimo. 6.1. Na administração do patrimônio e da renda do interditado, o curador deverá sempre requerer autorização judicial para contrair empréstimos em instituições bancárias, bem como contrair dívidas em nome do interditado. 6.2. No caso dos autos, a apelante não demonstrou ter adquirido o financiamento por meio de autorização judicial, o que faz supor que o fez para a sua utilização pessoal, devendo, assim, ser excluido da prestação de contas. 6.3. jurisprudência: “(...) 2. Os atos de disposição do patrimônio do curatelado, incluindo a celebração de contrato de mútuo bancário, dependem de autorização concedida pelo juízo competente. (...)” (07009706020178079000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/1/2018).
7. Da apelação do autor. 7.1. Da preliminar de gratuidade de justiça. 7.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 7.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc.
8. Do mérito. 8.1. Da ausência de prestação de contas acerca do imposto de renda. 8.2. Apesar do apelante não ter formulado tal pedido, tanto na inicial, quanto na impugnação às contas prestadas é dever da curadora, na forma do artigo 763, §2o do CPC, apresentar todas as contas relativas ao curatelado. Confira: “Art. 763 (...) § 2o Cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil.” 8.3. Cumpre ressaltar que, conforme preceitua o artigo 550, § 5o “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. 8.4. No caso dos autos, verifica-se histórico de créditos em relatório apresentado pelo INSS. No mencionado documento, consta discriminado a rubrica de imposto de renda. Assim, desnecessária a apresentação de contas nesse sentido.
9. Do veículo adquirido. Dos gastos com combustível. Da alimentação e dos medicamentos. 9.1. De acordo com o documentos juntados aos autos, não há provas de que o veículo adquirido pela ré foi obtido com recursos do patrimônio do curatelado. 9.2. não há como fracionar as despesas relacionadas com alimentação, remédios e combustível. Como bem salientou o magistrado “não se pode negar que as despesas foram de fato executadas e trouxeram benefícios, ainda que indiretos em favor do curatelado, já que a aquisição de remédios, gastos com transporte e alimentação que foram apontadas pela parte requerente não podem ter de fato uma destinação individualizada”. 9.3. Sentença mantida.
9. Apelos improvidos.